Tribunal: TJSP
Processo: 1012866-82.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais. Cartão de crédito. Débito existente. Cessão de crédito demonstrada. Negativação regular. Dano moral não configurado. Multa por litigância de má-fé afastada. Sentença de improcedência parcialmente alterada. Recurso parcialmente provido.